Tribunal: TJBA
Processo: 8025472-97.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8025472-97.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: RENILZA SILVA COSTA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: ALINE FRANCO DINIZ

Advogado(s)
:
CLEBIO PEREIRA DE LIMA JUNIOR, THIAGO TRINDADE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO CONTRATUAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. REVELIA. PRAZO EM DOBRO DA DEFENSORIA PÚBLICA. HABILITAÇÃO TARDIA. RESSARCIMENTO DE DÉBITOS. DIFERENÇA DE SALDO DE FINANCIAMENTO. REEMBOLSO DE ALUGUÉIS. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

I. CASO EM EXAME

2.

Apelação interposta por vendedores contra sentença que, nos autos de Ação Declaratória de Quitação Contratual c/c Obrigação de Fazer c/c Indenizatória, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a quitação integral de contrato de compra e venda de imóvel, condenando-os solidariamente ao ressarcimento de débitos quitados pela compradora, ao pagamento de diferença no saldo de financiamento, ao reembolso de aluguéis e à indenização por danos morais, além de reconhecer a revelia em razão da apresentação intempestiva da contestação pela Defensoria Pública.

3.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a decretação da revelia violou a prerrogativa de prazo em dobro da Defensoria Pública; (ii) estabelecer se é devido o ressarcimento dos débitos de condomínio, IPTU, água e energia quitados pela compradora; (iii) determinar se a diferença entre o saldo de financiamento informado no contrato e o efetivamente apurado deve ser suportada pelos vendedores; (iv) verificar se é cabível o reembolso dos aluguéis pagos em razão da impossibilidade de imissão na posse plena do imóvel; e (v) apurar se a conduta dos vendedores configura dano moral indenizável.

4.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O prazo em dobro da Defensoria Pública exige habilitação nos autos dentro do prazo ordinário de defesa, não se aplicando quando a intervenção ocorre após o esgotamento do prazo comum, hipótese em que a revelia se consolida, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

4.

O contrato impõe aos vendedores a obrigação de entregar o imóvel livre e desembaraçado de débitos até a imissão na posse, de modo que a omissão em quitar dívidas de condomínio, IPTU e tarifas essenciais configura inadimplemento contratual.

5.

A compensação entre créditos recíprocos limita-se ao saldo contratual de R$ 10.000,00 ainda devido pela compradora, sendo devida a restituição da diferença desembolsada a maior, sob pena de enriquecimento sem causa, nos termos do art. 389 do Código Civil.

6.

A divergência entre o saldo devedor do financiamento informado no contrato e o valor efetivo apurado decorre de refinanciamento de parcelas em atraso realizado pelos vendedores sem ciência da compradora, violando a boa-fé objetiva e impondo o dever de reparar a diferença.

7.

A entrega das chaves sem a disponibilização de serviços essenciais, em razão de débitos pretéritos, impede a fruição plena do imóvel e caracteriza descumprimento contratual apto a justificar o reembolso dos aluguéis suportados pela compradora.

8.

A conduta reiteradamente evasiva dos vendedores, aliada à ocultação de débitos relevantes e à frustração do projeto de moradia da compradora, ultrapassa o mero inadimplemento contratual e configura abalo moral indenizável, sendo adequada a quantia fixada à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

9.

A majoração dos honorários advocatícios em grau recursal é devida, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade pela gratuidade da justiça.

5.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A prerrogativa de prazo em dobro da Defensoria Pública exige habilitação no feito dentro do prazo ordinário de defesa, sob pena de consolidação da revelia.

2.

O vendedor que se compromete a entregar imóvel livre de débitos responde pelo ressarcimento das despesas quitadas pelo comprador para viabilizar a posse plena do bem.

3.

A informação contratual incorreta sobre saldo de financiamento, decorrente de refinanciamento não comunicado, viola a boa-fé objetiva e impõe o dever de indenizar a diferença.

4.

A impossibilidade de fruição do imóvel por ausência de serviços essenciais, em razão de débitos do alienante, autoriza o reembolso de aluguéis pagos pelo adquirente.

5.

O inadimplemento contratual qualificado por ocultação de dívidas e conduta evasiva que frustra a aquisição de imóvel destinado à moradia configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 86, 85, § 11, 186 e 1.023, § 2º; CC, arts. 368, 389, parágrafo único, e 406, § 1º; Lei nº 14.905/2024; Súmula 362 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, entendimento quanto à necessidade de habilitação da Defensoria Pública no prazo ordinário para fruição do prazo em dobro.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
8025472-97.2023.8.05.0080
,
oriundos da
Comarca de Feira de Santana
, em que figuram

como Recorrentes
RENILZA SILVA COSTA e PAULO ROBERTO DOS SANTOS
, sendo
Recorrida
ALINE FRANCO DINIZ.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO.

09